Tribunal: TJDFT
Processo: 0746350-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0746350-19.2022.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) APELANTE: SILVIA PEREZ LUCAS OLIVEIRA AGRAVADO: MARX AMARO MOTTA DECISÃO Trata-se de agravo interno, com pedido liminar, interposto por SILVIA PEREZ LUCAS OLIVEIRA(ID 55369664). Sustenta a agravante que a decisão proferida não considerou o pedido de proibição do ofensor de "realizar pichações nas paredes, portas, ou qualquer outra área do condomínio, bem como de cometer danos ao patrimônio da ofendida e do Condomínio e praticar qualquer ato que tenha o condão de ofendê-la, direta ou indiretamente, e que seja capaz de ferir a moral e os bons costumes". Ademais, aduz que não foram consideradas as circunstâncias relatadas para a fixação da distância mínima de aproximação das partes e para a decretação da prisão preventiva. No caso, não há notícia de desrespeito às medidas cautelares deferidas, e tampouco foram exibidos novos elementos de prova, a justificar a ampliação das restrições e/ou a decretação da prisão preventiva. Destarte, à míngua de novos elementos probatórios, indefiro o pedido da agravante e mantenho a decisão proferida, reportando-me aos fundamentos expostos. Intime-se o agravado para resposta, no prazo de 15 (quinze) dias. Dê-se ciência ao MP. Brasília/DF, 12 de março de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006